Tribunal: TJES
Processo: 0013596-29.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013596-29.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA GLORIA FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. GENITORA DO SERVIDOR SEGURADO FALECIDO. INVALIDEZ E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PARA FINS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO COMPROVADOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE NÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV) ao pagamento de pensão por morte, requerida sob alegação de dependência econômica da genitora em relação ao filho servidor segurado falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a autora originária possuía invalidez e dependência econômica em relação ao filho falecido à época do óbito; e (ii) verificar se os atos administrativos do IPAMV podem ser afastados ante o conjunto probatório apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 11 da Lei Municipal nº 4.399/97 exige, cumulativamente, maternidade, invalidez e dependência econômica para concessão do benefício de pensão por morte a pais de servidor falecido.

4. A autora originária não comprova dependência econômica em relação ao seu filho servidor segurado, sendo insuficientes os documentos apresentados para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que negou o benefício.

5. A condição de baixa renda familiar não foi demonstrada nos autos, impossibilitando a aplicação de presunção de dependência econômica.

6. A coabitação e o auxílio em despesas do lar pelo servidor falecido não configuram, por si só, dependência econômica.

7. Em que pese desde a época do óbito do segurado sua genitora fosse portadora de Retinopatia Diabética avançada em ambos os olhos, o que resultou na perda de sua visão, conforme atestado por laudo médico, a avaliação pericial feita pela Junta Médica do IPAMV concluiu que ela não se enquadraria legalmente como maior inválida para fins de obtenção do benefício previdenciária, principalmente por ter trabalhado como servente numa escola quando já acometida pela mencionada patologia (fl. 39), dedução esta que não foi combatida por nenhuma nova prova apresentada pela parte autora neste processo judicial, impossibilitando a mitigação da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que foi editado com base em parecer emitido por 03 (três) médicos.

8. Não há ofensa ao contraditório ou ampla defesa, pois a própria autora manifestou desinteresse em produzir novas provas durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O benefício previdenciário de pensão por morte exige comprovação simultânea de maternidade sem que hajam outros dependentes mais próximos, invalidez e dependência econômica em relação ao segurado falecido, nos termos da legislação aplicável. 2. A coabitação e o custeio de despesas corriqueiras não configuram dependência econômica presumida entre ascendentes e filhos, sendo imprescindível a demonstração que a genitora dependia, para sua sobrevivência, da remuneração auferida por seu filho.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 4.399/97, arts. 11, 12 e 13; CPC/2015, art. 373, I; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; TJSP, Apelação Cível nº 1037407-64.2022.8.26.0224; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.193711-3/001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto pelos
herdeiros
de

Maria da Glória Ferreira do Nascimento
contra a r. sentença (ID 10230921) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pela recorrente em desfavor do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV)
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na condenação da autarquia municipal ao pagamento de pensão por morte à autora decorrente do falecimento de seu filho Ednaldo Ferreira do Nascimento e os consequentes valores retroativos.

Depreende-se dos autos que Edinaldo Ferreira do Nascimento estava inserido no rol dos segurados obrigatórios do regime de previdência próprio do município de Vitória-ES, na condição de servidor público ocupante do cargo efetivo de Professor – área técnica (art. 6º, alínea “a”, da Lei Municipal nº 4.399/97), conforme legislação aplicável à época de seu óbito (Súmula nº 340 do STJ). Nesse contexto, com o seu falecimento em 03/12/2012 (fl. 24), sua genitora, Maria da Glória Ferreira do Nascimento solicitou junto ao IPAMV o benefício previdenciário da pensão por morte (fls. 23/37), uma vez que seria dependente econômica de seu filho e se encontraria doente e inválida – Retinopatia diabética (CID H 54.0) avançada em ambos os olhos que resultou na perda da visão (fl. 18) –, de forma que preencheria os requisitos previstos no art. 11 da Lei Municipal nº 4.399/97, contudo seu requerimento foi indeferido pela autarquia municipal sob a motivação que não se enquadraria no conceito de maior inválida (art. 12 da Lei Municipal nº 4.399/97) – fls. 13/17 – conforme atestado pela Junta Médica – fls. 39 e 53/54.

Diante deste cenário, a genitora do segurado ajuizou a presente demanda objetivando que o IPAMV seja condenado a conceder o benefício previdenciário de pensão por morte e o consequente pagamento dos valores retroativos, em decorrência do falecimento de seu filho Edinaldo Ferreira do Nascimento, já que seria inválida e dele dependia financeiramente. Após o indeferimento do pedido de tutela provisória, a manifestação das partes litigantes, a sucessão processual da autora pelos seus herdeiros
1
(fls. 86/112) decorrente de seu falecimento (fls. 63/64) e a dispensa da produção de novas provas pelos sujeitos processuais (fls. 114 e 117), foi proferida a sentença objurgada julgando improcedente a pretensão autoral, sob a fundamentação que a parte autora não teria se desincumbido de seu ônus probatório de comprovar que à época do óbito do segurado a sua genitora era inválida e dele dependia economicamente a ponto de afastar a presunção de veracidade dos atos administrativos, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelos herdeiros da requerente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a autora originária da demanda faz jus a receber do IPAMV o benefício previdenciário da pensão por morte em virtude do falecimento de seu filho, na qualidade de genitora inválida e economicamente dependente do ex-servidor.

O benefício da pensão por morte é assegurado aos “dependentes” do servidor falecido, extraindo-se da lei em vigor ao tempo do óbito (Súmula nº 340 do STJ
2
) quais são as figuras subsumidas ao prefalado conceito de “dependência”. No caso,

ao tempo do passamento de
Edinaldo Ferreira do Nascimento

(03/12/2012), vigoravam as disposições da Lei nº 4.399/97, do município de Vitória-ES, cujo teor segue reproduzido nos pertinentes excertos:

Art. 11. São beneficiários do Sistema de Previdência na condição de dependentes, economicamente, do segurado, as classes abaixo:

(...);

V – os pais inválidos, se declarados economicamente dependentes do segurado.

§ 1º A existência de dependentes das classes I, II e III exclui do direito aos beneficiários os de classes posteriores.

§ 2º. Qualquer atestação de invalidez, para os efeitos desta lei, deverá ser procedida por laudo médico pericial expedido por junta médica designada pelo IPAMV, composta de no mínimo 03 (três) médicos; (...).

Art. 13. A comprovação da invalidez nos casos previstos nesta Lei será feita mediante inspeção de junta médica designada pelo IPAMV.

Dessa forma, o art. 11 da Lei Municipal nº 4.399/97 exige
03 (três) requisitos
concomitantes à época do óbito do segurado para o enquadramento da genitora do servidor falecido como sua dependente para fins de obtenção do benefício previdenciário da pensão por morte,
quais sejam:
i)
a maternidade sem que hajam dependentes das classes anteriores;
ii)
a invalidez; e
iii)
a dependência econômica
.

Em outras palavras, para a autora originária desta demanda fazer jus ao benefício previdenciário da pensão por morte necessitava comprovar junto ao instituto de previdência municipal que era genitora do segurado falecido, se encontrava inválida e dependentemente econômica do seu filho à época do passamento. Acontece que o atento exame do requerimento administrativo formulado pela requerente originária deste feito permite aferir que esta não o instruiu com provas satisfatórias que se encontrava inválida e que dependia economicamente do seu filho à época do seu falecimento, ônus probatório do qual também não se desincumbiu (art. 373, inciso I, do CPC/2015) durante a tramitação deste processo judicial, inviabilizando a intervenção do Poder Judiciário para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo do instituto de previdência municipal que indeferiu o seu pedido.

Em que pese desde a época do óbito do segurado sua genitora fosse portadora de Retinopatia Diabética avançada em ambos os olhos, o que resultou na perda de sua visão, conforme atestado por laudo médico (fls. 18 e 31/36v), a avaliação pericial feita pela Junta Médica do IPAMV concluiu que ela não se enquadraria legalmente como maior inválida para fins de obtenção do benefício previdenciária, principalmente por ter trabalhado como servente numa escola quando já acometida pela mencionada patologia (fl. 39), dedução esta que não foi combatida por nenhuma nova prova apresentada pela parte autora neste processo judicial, impossibilitando a mitigação da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que foi editado com base em parecer emitido por 03 (três) médicos.

É importante ressaltar, neste ponto, a inexistência de cerceamento de defesa por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (artigo 5º, inciso LIV, da CF/88), pois foi a própria parte autora que manifestou expressamente o desinteresse na produção de outras provas que poderiam questionar a conclusão da junta médica do IPAMV e demonstra a invalidez da genitora do segurado à época de seu óbito.

Não fosse o bastante, ainda que a parte autora tivesse produzido provas suficientes para demonstrar a condição de inválida da genitora do segurado à época do seu passamento, continuaria sendo inviável a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte, uma vez que inexistem nos autos elementos probatórios satisfatórios e aptos a demonstrar sua condição de dependente econômica, a qual não se presume para os ascendentes em relação aos seus filhos.

Muito embora a autora originária desta demanda tivesse renda singela, verifica-se que ela residia junto ao seu marido, cuja renda não foi esclarecida neste feito, além de possuir outros 04 (quatro) filhos que também não tiveram sua possível influência na vida da requerente explicitada nesta demanda, inviabilizando o reconhecimento da sua dependência econômica perante o segurado falecido, especialmente porque
o conjunto probatório apresentado se limitou a comprovantes de residência
, não havendo nenhuma prova que suas necessidades econômicas eram supridas pelo
de cujus
.

O simples fato de o segurado falecido residir junto aos seus pais não possui o condão, por si só, de demonstrar que seus quaisquer deles eram dependentes econômicos uns dos outros. Ao contrário, apenas evidencia que a família permanecia habitando em conjunto para somar suas rendas e ter uma qualidade de vida melhor, entretanto não tem aptidão para demonstrar que a genitora seria dependente economicamente de seu filho falecido.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento em demandas envolvendo reparação civil decorrentes de acidentes que, em se tratando de família de baixa renda, presume-se a dependência entre seus membros, a despeito de prova da referida dependência econômica
3
. Acontece que não é possível aplicar a mencionada presunção relativa ao presente caso, pois, além de envolver demanda que trata de concessão de benefício previdenciário, cujos requisitos são distintos e mais rigorosos, não se sabe ao certo se a família da autora originária desta demanda era de baixa renda, diante da escassez completa de provas a respeito da condição econômica de seus membros, especialmente do genitor do segurado e marido da requerente.

Como a única prova apresentada no processo somente teria o condão de indicar que o servidor segurado residiria juntamente aos seus genitores e demais irmãos, o caderno processual não é suficiente para demonstrar que a mãe era dependente financeiramente do servidor falecido, até porque ela própria confirma que recebia seu próprio benefício previdenciário, sem, todavia, esclarecer qual o montante percebido. A circunstância de o filho conviver com a sua genitora, compartilhando com ela e demais membros da família a mesma casa, torna natural que ele contribuísse com certas despesas para a sua manutenção, o que, por sua vez, não é suficiente para evidenciar uma dependência econômica.

Além de não haver prova que as despesas do lar eram, efetivamente, em sua maior parte, custeadas pelo servidor segurado falecido, era imprescindível que a parte autora tivesse demonstrado que dependia financeiramente dessa ajuda, sem a qual não seria capaz de prover o seu próprio sustento, ônus do qual não se desincumbiu, tornando inviável a reforma da sentença objurgada, na medida em que o conceito de dependência econômica e financeira trazido pela legislação remete à ideia de que o segurado é provedor/mantenedor de outrem, não se confundindo, pois, com a situação em que ele é mero auxiliador material.

Em outras palavras, não basta a coabitação e o custeio de despesas corriqueiras do lar para que se conclua que a genitora sucedida nesta demanda pelos apelantes dependia, para sua sobrevivência da remuneração auferida por seu filho.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim têm decidido, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PENSÃO POR MORTE. Servidora Pública Estadual. Professora. Filha da autora que faleceu sem deixar cônjuge, companheiro ou filhos. Pretensão da genitora ao recebimento de pensão por morte da servidora falecida. Necessidade de demonstração de dependência econômica não satisfeita. Provas não contemporâneas à data do óbito. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1037407-64.2022.8.26.0224; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/06/2024; Data de Registro: 20/06/2024).

Apelação.
Pensão por morte. Genitor que pretende ser beneficiário da pensão do filho, servidor público estadual. Ausência de filhos, cônjuge e companheiro do servidor falecido. Dependência econômica, no entanto, não comprovada Sentença de improcedência mantida.
Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1001882-91.2023.8.26.0642; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Ubatuba - 3ª Vara; Data do Julgamento: 10/05/2024; Data de Registro: 10/05/2024).

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - IRDR - TEMA 85 - TJMG - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG - LC nº 64/02 - GENITORA DO SEGURADO - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - REFORMA DA SENTENÇA. (...).
Consoante estabelece o §5º, do artigo 4º, da LC nº 64/02, para fazer jus à pensão por morte, os dependentes elencados nos incisos II e III, dentre os quais se incluem os pais, devem comprovar a dependência econômica em relação ao segurado. Muito além da prova de que o segurado colaborava com as expensas de seu lar, incumbia à parte autora demonstrar que dependia financeiramente dessa ajuda, sem a qual não seria capaz de prover o seu próprio sustento. Não comprovada a dependência econômica da genitora em relação ao segurado, imperiosa a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de concessão de pensão por morte.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.193711-3/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 12/12/2024).

Não tendo os herdeiros apelantes se desincumbido do ônus de comprovar a dependência econômica da genitora autora em relação ao filho segurado servidor falecido,
não merece reparo a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
, mantendo a conclusão do processo administrativo conduzido pelo IPAMV que indeferiu o requerimento de concessão da pensão por morte à requerente originária desta demanda.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), que, diante da relevante contribuição da Procuradoria do instituto de previdência apelado por meio de elucidativas contrarrazões, estabeleço em 3% (três por cento), de modo a arbitrar definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, preservando, todavia, a suspensão da exigibilidade do seu pagamento, por estarem os herdeiros que sucederam a autora nesta demanda litigando amparados pela gratuidade da justiça.

Neste ponto, ao contrário do asseverado pelo IPAMV apelado, apesar de ser necessária a condenação da parte sucumbente ao pagamento das despesas processuais e verba honorária (arts. 82, § 2º, e 85,
caput
, do CPC/2015), caso esta tenha sido beneficiada com a gratuidade da justiça,
“as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade”
(art. 98, § 3º, do CPC/2015), de forma que não há nenhum reparo a ser feito na sentença objurgada quanto a esta parte, pois a parte autora está litigando amparada pela gratuidade da justiça e, por isso, competirá ao instituto de previdência apelado demonstrar, no momento oportuno, que a situação que ensejou aquela benesse não persiste mais para poder realizar a cobrança das verbas sucumbenciais.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.

E é como voto.

1
Foi deferida a habilitação dos herdeiros da autora, quais sejam: o marido Grimaldo Rodrigues do Nascimento e os filhos Evandro Ferreira do Nascimento, Elieldo Ferreira do Nascimento, Marcelo Ferreira do Nascimento e Wellinton Ferreira do Nascimento.

2
Súmula nº 340 do STJ – A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

3
“A jurisprudência do STJ, fundada na presunção de auxílio econômico futuro, firmou-se no sentido de que ‘é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda’ (REsp n. 1.346.320/SP, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 5/9/2016)” (REsp n. 2.134.655/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 10/10/2024, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.